Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para desconstituir a constrição de R$ 1.047,80 (mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores constritos nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
5. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de remuneração, decorrente de benefício previdenciário e contraprestação por trabalhos informais realizados, o que afasta a tese de impenhorabilidade dessas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O executado possui o ônus de demonstrar que a origem da verba contrita tem natureza alimentar. Os valores são passíveis de constrição, na hipótese de não comprovação”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0748971-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 8.5.2025; TJDFT, AI 0723755-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 19.2.2020.